Tribunal: TJSP
Processo: 0000979-97.2016.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena e regime inicial escorreitamente fixados –

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena e regime inicial escorreitamente fixados – Prequestionamento implícito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000979-
97.2016.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante MARCOS
NOGUEIRA PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
2
Apelação no. 0000979-97.2016.8.26.0390
Apelante: Marcos Nogueira Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Renato Rodrigues da Silva
Comarca: Nova Granada
Magistrado (a): Nova Granada
Voto no 2519
APELAÇÃO Receptação Conduta que se amolda ao
delito tipificado no artigo 180, “caput”, do Código Penal
Desconhecimento da origem ilícita do bem Inocorrência
Materialidade e Autoria Demonstradas Inversão do “Onus
Probandi”
Depoimentos seguros e coerentes com os
demais elementos probatórios Condenação mantida Pena
e
regime
inicial
escorreitamente
fixados

Prequestionamento implícito Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r.
sentença de fls. 316/323, que, embora tenha suspendido a ação penal nos termos do
artigo 366, do Código Processo Penal, quanto ao réu Renato Rodrigues da Silva,
condenou Marcos Nogueira Pinto, como incurso no artigo 180, “caput”, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. Presentes os requisitos
insculpidos no artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo a ser destinada a entidade assistencial.
O apelante, em razões de recurso (fls. 331/337), requer
sua absolvição, dizendo que o conjunto probatório é frágil e não se presta a embasar
o édito condenatório. Alega que não tinha conhecimento de que o celular era produto
de ilícito, portanto, ausente o dolo, não restou configurado o delito em tela.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões
às (fls. 349/351).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
3
desprovimento do apelo (fls. 366/369).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Consta na denúncia, em data não apurada, porém no
primeiro semestre de 2016, na cidade de Nova Granada/SP, MARCOS NOGUEIRA
PINTO e RENATO RODRIGUES DA SILVA, adquiriram e influíram para que
terceiros de boa-fé adquirissem 1 (um) aparelho celular Moto G 3a geração e 1 (um)
aparelho celular Samsung Galaxy S4 Mini, coisas que sabiam ser produto de crime.
Segundo se apurou, no dia 28 de fevereiro de 2016, no
Sítio Santo Antônio, na cidade de Icém, Lucas Righeti Carvalho em companhia de
pessoa que alegou desconhecer, praticaram crime de roubo contra as vítimas João
Urias da Silva e Regina Aparecida Nascimento Silva, quando subtraíram, mediante
ameaça com arma de fogo e arma branca, vários pertences das vítimas, dentre eles 1
(um) aparelho celular Moto G 3a geração e 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy
S4 Mini.
Lucas confessou a prática do delito de roubo e, ainda,
confessou ter vendido os aparelhos celulares para Renato e Marcos. O acusado
Marcos, sabendo que o aparelho celular moto G 3a geração era produto de crime, deu
uma motocicleta em troca do referido telefone e, ainda, adquiriu um veículo Corcel e
mais a quantia e R$200,00 (duzentos reais).
Renato comprou o aparelho celular Samsung Galaxy
S4 Mini, que sabia ser produto de crime, pela quantia de R$40,00 (quarenta reais) em
dinheiro e, ainda, o vendeu para Jonathan dos Santos Cardoso pela quantia de
R$300,00 (trezentos reais).
A materialidade está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/09), autos de exibição e apreensão (fls. 10/11, 29 e 33), auto de
entrega (fls. 41/22), bem como pelas demais provas produzidas no inquérito e em
juízo, sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
4
A autoria também restou induvidosa.
A vítima Regina Aparecida Nascimento Silva relatou
que, em um domingo de manhã, estava no sítio com seu esposo, João Urias. Estavam
no curral cuidando do gado e, ao terminar, esse serviço foi cuidar do galinheiro,
enquanto seu marido voltou para a casa, momento em que foi surpreendido por dois
bandidos. Um deles colocou uma arma na cabeça dele e o outro estava com a faca.
Os bandidos levaram os dois celulares, dinheiro, televisão, aparelho de som, carro,
tudo que puderam levar. Os celulares foram recuperados, recebeu de volta na
delegacia. Renato é um dos bandidos que esteve no sítio, no dia ele estava com uma
camiseta no rosto, só com os olhos de fora. Depois ele voltou no sítio mais algumas
vezes e o reconheceu pelo jeito de andar. Não quis ficar mais no sítio por medo. Não
conhecia Renato. Quando os celulares foram recuperados, já fazia uns meses que os
fatos haviam ocorrido. Seu esposo reconheceu Renato porque este voltou no sítio e
ficou por lá conversando com seu esposo (fl. 280).
A vítima João Urias da Silva narrou que, ao pegar o
celular na Delegacia, tomou conhecimento que era esse Renato, porém, foi este que
estava com revólver e o colocou em sua cabeça, na companhia de Lucas. Renato não
foi só receptador, foi a pessoa que executou. Chegou a essa conclusão pelo
reconhecimento porque Renato teve a capacidade voltar ao sítio e pedir um burro
para vender junto com um tal de Tiago. Tiago confirmou que Renato sabia que a
vítima tinha o reconhecido. Renato voltou três vezes ao sítio. No dia do assalto,
Renato vestiu uma camisa sua e o companheiro de Renato lhe confirmou que ele
tinha reconhecido Renato e este tinha jogado a camisa fora. Reconheceu Renato pela
fisionomia. Renato não foi só receptador, foi autor, meteu um revólver em sua cabeça
e o ameaçou muito. Os celulares foram recuperados, o seu estava com Renato. Sabia
que era Renato por outra fonte, tinha um rapaz que trabalhava no rural e também
vinha lhe roubando, e um peão disse que Renato estava de receptador no assalto.
Renato foi ao sítio três vezes depois que já tinha recuperado o celular. Reconheceu
Renato por tudo. A primeira vez que Renato voltou lhe pediu um copo d'água. Não
tem dúvidas de que foi Renato quem colocou o revólver em sua cabeça. Quem estava
com Renato era outro rapaz que está preso, chamado Lucas (fl. 281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
5
A testemunha Gabriel Eugênio dos Reis Rocha relatou
que tinha uma loja de manutenção de aparelho celular e Marcos levou o aparelho até
lá para verificar algum defeito. Colocou seu chip para testar o aparelho e fez uma
ligação para testar se estava funcionando. Estava funcionando, então tirou seu chip e
devolveu o aparelho para Marcos (fl. 249).
A testemunha Valdirene Aparecida Alves Ferreira disse
que queria comprar um celular para seu filho, então, comprou um aparelho celular de
Jonathan, porém não sabe de quem ele comprou (fl. 250).
Jonathan dos Santos Cardoso disse que estava sem
celular na época e Renato apareceu vendendo um aparelho. Então comprou um
aparelho celular de Renato por R$300,00 (trezentos reais). Ficou com o celular cerca
de dois ou três meses e, após comprar outro celular, vendeu o aparelho antigo para
Valdirene. Dois dias após ter vendido o aparelho para Valdirene, o Dr. Nascimento
foi a sua casa, pois o celular estava rastreado. Contou que o celular estava com
Valdirene, então, eles foram atrás e pegaram de volta. Renato lhe falou que o
aparelho era dele (fl. 251).
Marcus Eduardo Queiroz de Oliveira relatou que
cumpriu uma quebra do sigilo telefônico nos celulares furtados, através dos imeis,
constantando que Lucas Rigueti tinha colocado um chip e, também, Renato, Gabriel
e uma senhora colocaram chips nos aparelhos furtados. Foi atrás de Gabriel que, a
princípio, por ter uma loja de celular, não se lembrava do celular. Conversando com
Gabriel, este se recordou que Marcos tinha levado o celular para reparo na loja e
havia colocado seu chip no celular. Foi até a casa de Marcos e conversando, este lhe
disse que havia adquirido o celular de Lucas Rigueti em uma troca de uma moto e
um veículo. Marcos entregou o telefone celular que foi apreendido. Com relação ao
outro aparelho envolvendo Renato, disse que quem trabalhou nesse aparelho foi
outro investigador. Contou que Lucas Rigueti é praticante conhecido de crime por
todo mundo na cidade. Marcos relatou-lhe, à época, que perguntou a Lucas se o
celular não era roubado, se não era de “rolo”, porque Lucas não trabalhava, tanto é
que está cumprindo uma pena alta por crime de roubo e furto e isso é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
6
conhecimento da cidade toda por ser pequena. Renato também tem vários
envolvimentos desde a menoridade e agora está foragido por um homicídio em
Frutal. (fl. 253)
A testemunha Junio Cesar Guilherme Dias narrou que
trabalhava em Icém, quando João foi ao Grupamento Policial solicitar uma viatura
porque ele tinha acabado de ser vítima de roubo no sítio. João passou as informações
que tinham sido levados veículo e eletrodomésticos. Em patrulhamento, localizou o
veículo no meio do mato (fl. 282).
Lucas Rigueti Carvalho declarou que vendeu esses
aparelhos para Marcos e Renato, dizendo que não era roubado. Ofereceu para um e
este perguntou se era roubado, disse que não era roubado, então, eles compraram.
Acusaram Renato de ser seu comparsa, porém não era ele, era outro menor. Quando
chegou na Delegacia, Marcos estava lá, tinha vendido o celular para ele um dia antes.
O policial civil lhe perguntou se conhecia Marcos, tendo dito que não. Não pediram
nota porque era cidade pequena. Tinha comprado um carro e deu para Marcos em
troca da moto. Marcos ficou com o celular e o carro. Marcos lhe perguntou se teria
algum problema com o celular, se era produto de roubo ou furto, tendo respondido
que não e que o celular era seu. Pouco tempo antes, tinha comprado um celular na
loja, igual ao que vendeu a Marcos, então tinha a nota desse celular, a caixinha, tinha
tudo. Renato adquiriu o celular por quarenta reais porque o celular era pequenininho.
Jonathan é proprietário de uma loja que Marcos levou o celular para desbloquear
porque a Civil pediu para bloquear um chip do celular, então Marcos levou na
assistência técnica do rapaz para desbloquear (fl. 271).
Em seu interrogatório, Marcos Nogueira Pinto disse
que não sabia que o aparelho celular era produto de furto/roubo. Lucas tem uma
padaria em frente à sua casa e ia tomar café lá todos os dias para ver se o achava para
negociar, pois era negociante de carros. Lucas foi a sua casa e viu uma moto bonita,
como estava com o carro quebrado, pediu uma negociação a ele. Disse a Lucas que
trocava, mas o carro deste além de ser velhinho estava quebrado e com o documento
atrasado, sem valor comercial. Pediu a Lucas que lhe desse mil e duzentos reais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
7
volta, tendo ele respondido que não tinha essa quantia, apenas o celular. Perguntou a
Lucas se o celular era roubado, ao que este lhe disse que não, que poderia perguntar a
seu irmão. Lucas lhe disse que aí quem iria querer volta era ele, pois daria o carro, a
moto e ele daria o retorno. Quase não fez o negócio, mas estava precisando de um
aparelho celular, então fez o negócio com Lucas e devolveu duzentos reais para ele.
Pegou o celular no valor de duzentos reais, pois Lucas lhe disse que havia pago mil e
duzentos reais no celular. Pagou o guincho para trazer o carro para sua residência. O
chip um do celular não estava funcionando, apenas o chip dois, então falou para
Gabriel, como este tinha uma lojinha de conserto de aparelho, e este lhe disse que era
só trocar uma peça e liberava o problema. Gabriel colocou o seu chip no celular e fez
uma ligação, sendo rastreado. Mora em Icém desde dois mil e nove, mas não sabia
que Lucas praticava roubo. Acreditou na palavra de Lucas (fl. 252).
O conjunto probatório autoriza a condenação do
acusado pelo crime de receptação.
Ora, o aparelho celular foi vendido para o réu Marcos
por menor de idade à época, indivíduo amplamente conhecido na cidade de Icém,
como autor de inúmeros crimes contra o patrimônio. Lucas Righette praticou
inúmeros atos infracionais naquela urbe e se encontra preso atualmente pela prática
de crime grave após atingir a maioridade. Portanto, o réu Marcos, o qual é
comerciante de veículos na pequena cidade de Icém, tinha conhecimento de que
Lucas era dado à prática de crimes, apesar de sua negativa, como também ratificou o
investigador de polícia Marcus Eduardo.
Outrossim, o acusado é comerciante de veículo,
conhecedor, portanto, da prática das relações comerciais, não exigiu nota fiscal e
realizou um negócio nebuloso, trocando veículos velhos e recebendo um aparelho
celular, cujo vendedor lhe disse ter pago R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e
estava lhe entregando no negócio pela ínfima quantia de R$200,00 (duzentos reais).
Apenas o valor do celular acordado na negociação já era bastante a demonstrar a
origem espúria do aparelho eletrônico.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma
para desmerecer o testemunho do policial civil, pois não tinha motivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
8
falsamente imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos
autos que pudesse infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já
se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam,
com
outros
elementos
probatórios
idôneos” (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206,
1a parte). A jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
9
FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não
apenas pelo depoimento de policial, mas por outras
provas também valoradas, não cabe a pretensão de
nulidade da condenação. Inexistindo impedimento
legal ao depoimento de policiais e presentes outras
provas que sustentem a condenação, não há falar em
nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos
EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA,
Data
do
Julgamento
07/02/2019,
Data
da
Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).
Destarte, não há que se falar em insuficiência de
provas.
Com efeito, em tema de delito patrimonial, a apreensão
da coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o
ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do
ônus da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se
de “divisão” do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime
de receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que
o paciente conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que
a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus
da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
10
corpus não conhecido. HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. em 23/05/2017.
E o acusado, como já dissemos, não se desincumbiu de
demonstrar o contrário.
Neste
diapasão,
cabia ao recorrente,
conforme
disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que
infirmassem a acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no
instante em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa
produto de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a
consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é
transportada, conduzida ou ocultada.1
Destarte, no caso dos autos, o crime de receptação,
tipificado, no artigo 180, “caput”, do Código penal, emerge cristalino das provas,
sendo, portanto, de rigor a manutenção da condenação.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, observado o disposto no artigo 59, do
Código Penal, a pena foi mantida no piso, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Nas segunda e terceira fases, ausentes agravantes e/ou
atenuantes, assim como causas de diminuição e/ou de aumento de pena, tornou-se
definitiva a reprimenda supracitada.
Presentes os requisitos legais do artigo 44, do Código
Penal a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos de
prestação pecuniária consistente em prestação pecuniária a entidade assistencial no
valor de um salário mínimo.
Por fim, em caso de descumprimento das condições do
benefício concedido, foi escorreitamente fixado o regime aberto,nos termos do artigo
33, § 2o, alína “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000979-97.2016.8.26.0390 -Voto no 2519
11
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais em que
a decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se
impõe.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR